Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Transitado em julgado o acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório (ID 4768885), o patrono do réu, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, advogando em causa própria, requer a execução dos honorários advocatícios de sucumbência (ID 14530291). Com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o executado, BRICK ENGENHARIA LTDA, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente. Por fim, determino à ilustre Secretaria da 1a Câmara Cível, para que proceda com as anotações de estilo e promova a reclassificação do feito. Publique-se.